Tribunal: TJES
Processo: 5005229-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005229-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERTRUDES RITA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por G.R.O. contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos embargos à execução opostos em face de Da Casa Financeira S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante. A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais, aponta que o juízo de origem desconsiderou documentos juntados aos autos e invoca a presunção de hipossuficiência decorrente de sua representação pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural e da prova documental apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovam insuficiência de recursos.

O art. 98 do CPC prevê que o benefício pode ser concedido à pessoa natural sem condições de arcar com as despesas processuais.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, que só pode ser afastada se houver elementos concretos nos autos a infirmá-la (§ 2º).

A agravante está inscrita no Cadastro Único do Governo Federal e recebe benefício assistencial de um salário-mínimo, circunstâncias que corroboram sua condição de hipossuficiência econômica.

A representação pela Defensoria Pública reforça a presunção legal de insuficiência, não havendo nos autos elementos aptos a afastá-la.

A ausência de impugnação pela parte agravada confirma a inexistência de provas contrárias ao pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A inscrição no Cadastro Único e a percepção de benefício assistencial comprovam a insuficiência de recursos e reforçam a presunção legal.

A representação pela Defensoria Pública constitui elemento adicional de credibilidade da hipossuficiência.

A ausência de impugnação pela parte adversa consolida a necessidade de concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

O direito à gratuidade de justiça é uma garantia fundamental, prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Regulamentando o dispositivo constitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 98, caput, assegura o benefício à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Crucial para o deslinde do feito é a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme estabelece o art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal. Embora tal presunção seja relativa (
juris tantum
), admitindo prova em contrário, ela somente pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme o § 2º do mesmo artigo.

No caso concreto, verifico que a agravante está inscrita no Cadastro Único do Governo Federal, critério que, inclusive, foi utilizado pelo juízo
a quo
para avaliar a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça:

“(...)
Entendo que se o autor realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os be- nefícios de assistência social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gratuita. Embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.” (grifei)

A recorrente, conforme comprovado, recebe
1
(um)
salário-mínimo
de benefício assistencial, além de ser representada pela Defensoria Pública.

Inexistem elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência ou do cadastro no CAD Único. Soma-se a isso o fato de que a agravada, devidamente intimada, optou pela inércia, deixando de apresentar contrarrazões.

Assim, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, a fim de garantir o acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
DEFERIR
o benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez